Tribunal: TJBA
Processo: 0555782-92.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555782-92.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDES MENEZES DA CRUZ e outros (10)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

APELADO: MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros (2)

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, KELLY DE ARRUDA CABRAL FRAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 970, 971 E 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL POR MÊS DE ATRASO. TERMO FINAL: ENTREGA DAS CHAVES. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA A FIXAÇÃO POR EQUIDADE, NOS TERMOS DO TEMA 1076 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O atraso na entrega do imóvel, ultrapassando o prazo de tolerância previsto em contrato, caracteriza inadimplemento contratual, atraindo a responsabilidade objetiva da construtora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. A aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ permite a inversão da cláusula penal em desfavor da construtora e reconhece a impossibilidade de cumulação da multa contratual com lucros cessantes. No entanto, os lucros cessantes são devidos com base no valor locatício do imóvel atualizado por mês de atraso, conforme o Tema 996 do STJ.

3. O termo final para a incidência dos lucros cessantes é a data da efetiva entrega das chaves, não podendo ser considerada a expedição do "habite-se".

4. O atraso prolongado e injustificado na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando danos morais. A indenização é fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, quantia razoável e proporcional ao sofrimento causado.

5. A fixação dos honorários advocatícios por equidade foi afastada, em conformidade com o Tema 1076 do STJ, sendo determinada sua fixação nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, com base no valor da condenação.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0555782-92.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelados as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

VII